Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-91.2015.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001621-91.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 395.745.471-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELZIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 931.211.991-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE

VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Transcorrido lapso temporal superior a 3 anos desde o último marco interruptivo, qual seja, a publicação da sentença condenatória até a presente data, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente,
como
disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Júlio Pereira de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina
/MT, nos autos da ação penal n. 0001621-91.2015.8.11.0012, que o condenou pela prática
da contravenção penal de vias de fato, tipificado no art. 21 da Lei n. 3.688/41
, com implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 27

dias de prisão simples, em regime inicial aberto
– Id. 114857966,
pp. 181-182.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, requerendo a absolvição do acusado por ausência de
provas quanto à ocorrência do delito,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP – Id. 114857966,
pp. 197-199.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 114857966,
pp. 207-217.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do recurso e extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição, em sua modalidade superveniente – Id. 118266480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a prejudicialidade do recurso, haja vista a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A razão
assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano”

A esse respeito,

observo que a denúncia foi recebida em
6.6.2016
– Id. 114857966, p. 82 e a sentença condenatória foi proferida/publicada em
13.12.2018
– Id. 114857966, pp. 181-183, sem interrupção de recurso por parte do
parquet
, e foi verificado entre a data da prolação da sentença penal condenatória, até a presente data o transcurso superior a 3 anos, sem ocorrência de qualquer interrupção.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço

a prescrição da pretensão punitiva, conforme preceitua o art.
110, §1o
do CP:

“Art. 110.
(...)

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Logo, transcorridos mais de 3 anos da última causa interruptiva, imperioso declarar a extinção da punibilidade do apelante
Júlio Pereira de Oliveira
quanto
à

prática
da contravenção penal de vias de fato
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, §1o, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade
de
Júlio Pereira de Oliveira
, com fundamento no art. 109, inciso VI, do CP, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022